Tribunal: TJBA
Processo: 0003706-35.2013.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003706-35.2013.8.05.0223 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): APELADO: LUCAS SANTOS NEVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. R$ 415,58. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 485, IV, C/C ART. 803, I, DO CPC. TEMA 1.184/STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Santa Maria da Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir e nulidade da Certidão de Dívida Ativa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Delimita-se a controvérsia quanto à possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor, à luz do precedente vinculante fixado pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral e dos critérios objetivos da Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR O crédito exequendo, no valor de R$ 415,58, é manifestamente inferior ao limite de R$ 10.000,00 previsto pela Resolução CNJ nº 547/2024 para a extinção de execuções fiscais ineficazes. Verificada a ausência de citação do executado e de constrição patrimonial útil por mais de uma década, reconhece-se a falta de interesse processual da Fazenda Pública na manutenção do feito. A tese recursal quanto ao suposto incentivo à inadimplência não se sustenta juridicamente, pois a diretriz normativa estimula a racionalização da cobrança de créditos insignificantes, em atenção à eficiência administrativa (CF, art. 37). IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida nos termos do art. 485, IV, c/c art. 803, I, do CPC, da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese fixada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis por período superior a um ano, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator 12